Tribunal: STF
Processo: HC 85904
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. ACOLHIMENTO DE TESE DA
   DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
   INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
Decisão dos jurados que acolheu a
   tese do homicídio privilegiado, com base no histórico de
   discussões entre vítima e réu e no depoimento de testemunha que
   afirmou ter escutado vozes em tom exaltado momentos antes do
   crime.
Inexistência de decisão arbitrária ou inverossímil. Em
   verdade, o Tribunal de Justiça considerou a prova de acusação
   mais sólida do que a de defesa, avaliação esta, entretanto, que é
   reservada ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, com base
   no critério da íntima convicção.
Assim, por não caber à Justiça
   togada, nos estreitos limites da apelação contra veredicto do
   Tribunal do Júri, desqualificar prova idônea produzida sob o
   crivo do contraditório, a decisão é ilegal.
Ordem concedida para
   cassar a determinação de realização de novo julgamento pelo Júri,
   com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal.